Tribunal: STJ
Processo: 0073211-69.2024.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002892 - PR (2025/0281999-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R DO A T
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, conforme exigido para afastar a aplicação da Súmula 83 do
STJ.
4. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
5. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida. 2. A
decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência
da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015,
art. 932.
Documento eletrônico VDA52072956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a0bec39-9ac1-4969-b124-cb6e6a9968f6

STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ,
Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a0bec39-9ac1-4969-b124-cb6e6a9968f6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002892 - PR (2025/0281999-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R DO A T
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, conforme exigido para afastar a aplicação da Súmula 83 do
STJ.
4. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
5. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52073261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 192ed893-167e-4c03-abad-e70c31c67bf0

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida. 2. A
decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência
da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015,
art. 932.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ,
Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão
R DO A T
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 161-162).
Em suas razões, a defesa afirma que impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada na incidência da
e da Súmula 83/STJ.
Súmula 283/STF
No entanto, a parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
agravada. Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional
não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
Documento eletrônico VDA52073261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 192ed893-167e-4c03-abad-e70c31c67bf0

supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 709.926/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/10/2016,
, o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016)
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a seu
favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
Documento eletrônico VDA52073261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 192ed893-167e-4c03-abad-e70c31c67bf0

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52073261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:16
Código de Controle do Documento: 192ed893-167e-4c03-abad-e70c31c67bf0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0281999-3
AREsp 3.002.892 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121943220248160014 00217271520248160014 00478224820258160014
00732116920248160014 121943220248160014 217271520248160014
478224820258160014 47822482025816001400121943220248160014
732116920248160014
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DO A T
ADVOGADO
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
ADVOGADA
: CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R DO A T
ADVOGADO
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
ADVOGADA
: CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551407023083416@
2025/0281999-3 - AREsp 3002892 Petição : 2025/0079806-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:56:32
Código de Controle do Documento: BA773A9F-A8C7-4765-86E2-99095E1D743C